Tribunal: TJDFT
Processo: 0725151-48.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.
2. A qualificadora das tentativas de homicídio, em sede de decisão de pronúncia, só pode ser afastada em caso de manifesta improcedência ou descabimento.
3. Existindo indícios de que as tentativas de homicídio foram praticadas mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, a qualificadora deve ser incluída na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinar as circunstâncias em que os crimes foram praticados, em razão de sua competência constitucional.
4. Recurso do réu conhecido e desprovido.